Tribunal: TJPA
Processo: 0012463-26.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012463-26.2013.8.14.0301

APELANTE: ITAU SEGUROS SOLUCOES CORPORATIVAS SA, BOULEVARD SHOPPING BELEM S.A.

APELADO: ELIANA RODRIGUES GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0012463-26.2013.8.14.0301

APELANTE/APELADO: ITAÚ SEGUROS SOLUÇÕES CORPORATIVAS S.A.

ADVOGADAS: CATARINA BEZERRA ALVES - OAB/PE 29.373; ANDREZA CLAUDIA S. DOS SANTOS - OAB/PE 44.863

APELANTE/APELADO: BOULEVARD SHOPPING BELÉM S.A.

ADVOGADOS: TADEU ALVES SENA GOMES - OAB/PA 15.188-A; ALVARO PEREIRA MOTTA NETO - OAB/PA 25.032; YANE AMORAS LIMA - OAB/PA 28.599

APELADA: ELIANA RODRIGUES GONÇALVES

ADVOGADA: MYLENE DE OLIVEIRA MENDONÇA DA COSTA - OAB/PA 16.375

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE - SENTENÇA
CITRA PETITA
- RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA - SENTENÇA ANULADA - PRELIMINAR ACOLHIDA RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Da Nulidade da Sentença por Ausência de Julgamento da Denunciação da Lide

Alegam os recorrentes que a decisão recorrida não teria julgado o pedido de denunciação da lide, sustentam que mesmo após a oposição de embargos de declaração o magistrado não teria reconhecido a omissão.

Como é cediço, a denunciação da lide é uma possibilidade existente no ordenamento jurídico para dar celeridade processual, quando é evidente a responsabilização de terceiro no caso de derrota na ação principal.

Conforme se depreende da sentença o juízo primevo julgou o feito parcialmente procedente condenando as requeridas/apelantes ao pagamento de indenização, sendo o denunciante vencido, deveria o magistrado, nos termos do art. 129,
caput
, do Código de Processo Civil ter passado ao julgamento da denunciação, o que não ocorreu.

Deste modo, inegável que a sentença afigura-se
citra petita
, porquanto não apreciou todas as alegações deduzidas pelos réus em sua contestação.

Recurso
CONHECIDO, PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO JULGAMENTO DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE
, para anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como partes
ITAÚ SEGUROS SOLUÇÕES CORPORATIVAS S.A.
,
BOULEVARD SHOPPING BELÉM S.A.
e
ELIANA RODRIGUES GONÇALVES
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
ACOLHER a PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO JULGAMENTO DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE
, para anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 28 de novembro de 2023.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0012463-26.2013.8.14.0301

APELANTE/APELADO: ITAÚ SEGUROS SOLUÇÕES CORPORATIVAS S.A.

ADVOGADAS: CATARINA BEZERRA ALVES - OAB/PE 29.373; ANDREZA CLAUDIA S. DOS SANTOS - OAB/PE 44.863

APELANTE/APELADO: BOULEVARD SHOPPING BELÉM S.A.

ADVOGADOS: TADEU ALVES SENA GOMES - OAB/PA 15.188-A; ALVARO PEREIRA MOTTA NETO - OAB/PA 25.032; YANE AMORAS LIMA - OAB/PA 28.599

APELADA: ELIANA RODRIGUES GONÇALVES

ADVOGADA: MYLENE DE OLIVEIRA MENDONÇA DA COSTA - OAB/PA 16.375

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO
interposto por
ITAÚ SEGUROS SOLUÇÕES CORPORATIVAS S.A.
e
BOULEVARD SHOPPING BELÉM S.A.
, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 8º Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, ajuizada por
ELIANA RODRIGUES GONÇALVES
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial.

Notou a autora em sua inicial (ID 16455355) que é vendedora autônoma de joias, roupas e outros produtos e que, no dia 06/12/2012, esteve nas dependências do shopping requerido, onde foi fazer entrega de mercadorias, deixando algumas em seu automóvel, que ficou estacionado nas dependências do estabelecimento.

No entanto, ao retornar ao veículo, deparou-se com o veículo com sinais de arrombamento, sem as mercadorias que ali deixara, ingressando com a ação mencionada pleiteando indenização por danos morais e materiais, com as demais cominações legais.

Em sede de contestação (ID 16455361), o requerido
BOULEVARD SHOPPING BELÉM S/A
arguiu em preliminar a denunciação à lide de
ITAÚ SEGUROS SOLUÇÕES CORPORATIVAS S.A,
tendo em vista o contrato de seguro existente entre ambos, no mais, aduziu a ausência de requisitos para indenizar, e a improcedência da ação.

Citada a denunciada
ITAÚ SEGUROS SOLUÇÕES CORPORATIVAS S.A
. apresentou contestação (ID 16455389), pleiteou preliminarmente a rejeição da denunciação da lide por inexistência de cobertura securitária para a indenização pleiteada, ademais, sustentou que as indenizações a serem suportadas pela seguradora deveriam se limitar aos valores comprovados documentalmente.

O feito seguiu seu trâmite até a prolatação de sentença (ID 16455412), julgou parcialmente procedente a ação, conforme segue:

Afasto, contudo, no caso concreto o pedido de indenização pelos danos morais, vez que não suficientemente demonstrados, sendo razoável entender-se que, reparados no caso os danos materiais suportados pela parte requerente, estivesse suficientemente recomposta a perda sofrida pela suplicante, na medida do que foi efetivamente demonstrado nos autos.

ISSO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação proposta, condenando os requeridos a pagar à autora a importância de RS-22.529,45 (vinte e dois mil, quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e cinco centavos), corrigida pelo IGPM e somada a juros de 1% ao mês contados de 06.12.2012, além das custas judiciais e honorários advocatícios de 10% sobre o montante integral da condenação.

Inconformado, a denunciada
ITAÚ SEGUROS SOLUÇÕES CORPORATIVAS S.A.
, interpôs Recurso de Apelação (ID 16455419). Alegou, preliminarmente, a ausência do julgamento da denúncia da lide.

No mérito, sustentou a impossibilidade de sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais por inexistência de cobertura para os eventos narrados, bem como, a impossibilidade da seguradora de pagar a totalidade da indenização por haver na apólice a necessidade de abatimento da franquia contratual.

Por fim, aduz que o reembolso a ser efetuado pela seguradora deverá ficar condicionado à existência de saldo do capital segurado.

Noutra ponta, o requerido
BOULEVARD SHOPPING BELÉM S.A.,
interpôs Recurso de Apelação (ID 16455421). Alegou, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e ausência do julgamento da denúncia da lide, bem como, sustentou a ilegitimidade ativa da autora/recorrida para pleitear indenização por danos materiais tendo em vista que alguns bens seriam de propriedade de terceiros.

No mérito, alegou a ausência de provas de dano material uma vez que a requerente não teria provado os fatos constitutivos do seu direito, de modo que pleiteou a impugnação dos danos materiais.

Sustenta, ainda, a inadequação do índice de correção monetária fixado em sentença, pugnando pela aplicação do índice INPC, e no mais, aduz o dever da seguradora litisdenunciada de indenizar.

Sem contrarrazões (ID 16455431).

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DA INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 141 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi publicada após à vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar ao mérito da demanda, analiso as preliminares suscitadas nos recursos de apelação.

Da Nulidade da Sentença por Ausência de Fundamentação e de Julgamento da Denunciação da Lide

Alegam os recorrentes que a decisão recorrida não teria julgado o pedido de denunciação da lide, sustentam que mesmo após a oposição de embargos de declaração o magistrado não teria reconhecido a omissão.

Como é cediço, a denunciação da lide é uma possibilidade existente no ordenamento jurídico para dar celeridade processual, quando é evidente a responsabilização de terceiro no caso de derrota na ação principal. Neste sentido, o Código de Processo Civil determinou o momento adequado para o julgamento da denunciação,
in verbis
:

Art. 129.
Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide.

Parágrafo único. Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado. (Grifei)

Conforme se depreende da sentença o juízo primevo julgou o feito parcialmente procedente condenando as requeridas/apelantes ao pagamento de indenização, cito:

ISSO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação proposta,
condenando os requeridos a pagar à autora
a importância de RS-22.529,45 (vinte e dois mil, quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e cinco centavos), corrigida pelo IGPM e somada a juros de 1% ao mês contados de 06.12.2012, além das custas judiciais e honorários advocatícios de 10% sobre o montante integral da condenação. (Grifei)

Sendo o denunciante vencido, deveria o magistrado, nos termos do art. 129,
caput
, do Código de Processo Civil ter passado ao julgamento da denunciação, o que não ocorreu.

Deste modo, inegável que a sentença afigura-se
citra petita
, porquanto não apreciou todas as alegações deduzidas pelos réus em sua contestação.

Neste sentido:

Decisão citra petita. Em havendo pedidos cumulados, deverão todos ser apreciados na sentença. Não o fazendo, estará o juiz decidindo citra petita, decisão esta inadmissível (JTACivSP 104/304). (...) (ob. cit. p. 698).

Sobre a nulidade da sentença
citra petita
, cito os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL -
SENTENÇA - PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES: OFENSA - FUNDAMENTAÇÃO: AUSÊNCIA: NULIDADE - PEDIDO INTEGRAL: NÃO APRECIAÇÃO - SENTENÇA CITRA PETITA: NULIDADE. 1. A Constituição Federal ( CF) estabelece que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF). 2. A teor do art. 489, § 1º, III e IV, do Código de Processo Civil ( CPC)é nula a sentença por falta de fundamentação que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, bem como a que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 3. Também é nula a sentença que não analisa todos os pedidos trazidos pela parte, consubstanciando-se tal decisão que assim ocorra em citra petita. 4. A não apreciação do pedido inicial é causa de nulidade da sentença, insanável em segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.
V.V. SENTENÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - NULIDADE - JULGAMENTO DO MÉRITO - CAUSA MADURA. - A declaração de nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou por vício citra petita não inviabiliza o julgamento do mérito do recurso pelo Tribunal, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, cabendo a aplicação da teoria da causa madura. (TJ-MG - AC: 10000210366746001 MG, Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2022) (Grifei)

RECURSO INOMINADO -
SENTENÇA CITRA PETITA. É citra petita a sentença quando não examina todas as matérias trazidas pelas partes. Tendo em vista que o Juízo a quo não apreciou a impugnação ao cálculo inicial trazida em defesa pelas recorrentes, é de rigor a anulação da r. sentença, a fim de que outra seja proferida
. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO, COM DETERMINAÇÃO.(TJ-SP - RI: 10004921220218260075 SP 1000492-12.2021.8.26.0075, Relator: Natália Garcia Penteado Soares Monti, Data de Julgamento: 25/03/2022, 2ª Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 26/03/2022) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS.
SENTENÇA CITRA PETITA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DO MAGISTRADO. ART. 93, IX, DA CF. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA NULIDADE. RETORNO À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
O juízo a quo, ao analisar a lide, não considerou o pedido da autora referente aos valores descontados de sua conta-corrente nos últimos 5 (cinco) anos, apesar de explicitamente feito. Em verdade, entendeu que "as parcelas indevidas e que são objeto da ação, referem-se ao período de outubro a dezembro de 2020". A sentença proferida foi citra petita, possuindo fundamentação deficiente, em violação ao art. 93, IX, da CF, eis que deixou de analisar pedido expresso apresentado pela parte. Como consequência, impõe-se a declaração, de ofício, da nulidade da sentença, com a determinação do retorno dos autos ao juízo de origem, para que outra seja proferida, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição. Jurisprudência do STJ. Apelação cívei conhecida. Sentença anulada de ofício, por ser citra petita. Mérito do recurso prejudicado.

(TJ-AM - AC: 06263744720228040001 Manaus, Relator: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 08/02/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 08/02/2023) (Grifei)

Outrossim, é firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelas partes, caracterizando julgamento
citra petita
, pode o Tribunal anulá-la de ofício, determinando que outra seja proferida.

Cristalize-se que o reconhecimento da nulidade não se condiciona à prévia oposição dos Embargos de Declaração.

Assim compreendo que a sentença proferida foi citra petita, possuindo fundamentação deficiente, em violação ao art. 93, IX, da CF, eis que deixou de analisar pedido expresso apresentado pela parte. Como consequência, impõe-se a declaração, de ofício, da nulidade da sentença, com a determinação do retorno dos autos ao juízo de origem, para que outra seja proferida, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1.
Constitui sentença citra petita aquela que não aprecia todos os pedidos formulados pela parte em sua petição inicial. Precedentes. 1.1. A nulidade acima referida pode ser decretada de ofício pelo Tribunal de origem , sendo desnecessária a prévia oposição dos Embargos de Declaração. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.760.472/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 23/10/2020). (Grifei)

PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA CITRA PETITA. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. MATÉRIA RELEVANTE. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que não analisou a alegação de julgamento infra petita do juízo de primeiro grau, em virtude de a primeira instância não ter analisado o pedido de repetição do indébito realizado pelo ora recorrente. 2. O órgão julgador, ainda que provocado, não se pronunciou a respeito da ocorrência de julgamento infra petita e sobre a possibilidade de reconhecimento de ofício. Tal questão é relevante, haja vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "(...)
A nulidade da sentença citra petita pode ser decretada de ofício pelo Tribunal de origem, sendo desnecessária a prévia oposição dos Embargos de Declaração.
(...)" ( AgRg no REsp 437.877/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.3.2009). 3.
É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelos autores, caracterizando julgamento citra petira, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial, pode o Tribunal a quo anulá-la de ofício, determinando que outra seja proferida.
4. É cediço o entendimento de que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC e que o juiz não é obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes. Por outro lado, o juiz não pode deixar de conhecer de matéria relevante ao deslinde da questão, mormente quando sua decisão não é suficiente para refutar a tese aduzida que, portanto, não abrange toda a controvérsia. Reconhece-se, portanto, a existência de omissão no acórdão impugnado e, por conseguinte, a ofensa ao art. 535 do CPC 5. Recurso Especial a que se dá parcial provimento, a fim de anular o v. aresto proferido nos Embargos de Declaração e determinar o retorno dos autos ao Egrégio Tribunal de origem para que profira novo julgamento e aborde a matéria omitida. (STJ - REsp: 1447514 PR 2014/0079551-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2017) (Grifei)

É cediço o entendimento de que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC e que o juiz não é obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes. Por outro lado, o juiz não pode deixar de conhecer de matéria relevante ao deslinde da questão, mormente quando sua decisão não é suficiente para refutar a tese aduzida, que, portanto, não abrange toda a controvérsia.

Diante disso, verifico que de fato o juízo primevo não apreciou o pedido de denunciação da lide, configurando a sentença como
citra petita
devendo esta ser anulada para que outra seja proferida.

Em atenção a conclusão ora alcançada (nulidade da sentença), resta prejudicada a análise do mérito do recurso interposto.

Ex positis
, conheço do recurso e de ofício, anulo a sentença recorrida, por ser citra petita e violar o art. 93, IX, da CF, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem.

Sendo assim,
ACOLHO
a preliminar de Nulidade da Sentença por Ausência do Julgamento da Denunciação da Lide.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO a PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO JULGAMENTO DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE
, para anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 28 de novembro de 2023.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 05/12/2023